Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. CANDIDATA APROVADA E NOMEADA. REQUISITO PARA POSSE. REGISTRO ESPECÍFICO DE TÉCNICO NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM ENFERMAGEM E REGISTRO COMO ENFERMEIRA NO COREN/DF. CANDIDATA COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA PARA O CARGO, NA MESMA ÁREA PROFISSIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. PRESENÇA. TEMA 1094 DO STJ. APLICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
2. É incontroverso nos autos que, diante da aprovação no concurso público regido pelo Edital no 01 – TECENF, a Impetrante foi nomeada para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem do Quadro de Pessoal do Distrito Federal.
3. A Autora comprovou a conclusão do ensino médio, a obtenção do título de Bacharel em Enfermagem pela UDF - Centro Universitário do Distrito Federal e o registro ativo de Enfermeira no Conselho Regional de Enfermagem – Coren/DF.
4. Depreende-se, portanto, que a Impetrante possui diploma de nível superior na mesma área profissional para a qual o edital exige, como requisito para a posse, a conclusão de curso técnico de nível médio, detendo, assim, qualificação superior à exigida para o cargo almejado.
5. Aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.094, nos seguintes termos: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”.
6. Constatada, na hipótese dos autos, a presença do direito líquido e certo da Impetrante à posse no cargo de Técnico em Enfermagem, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para o qual foi aprovada e nomeada.
7. Mandado de Segurança conhecido. Ordem concedida.